Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707107-67.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, à ID 21649169, inadmitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pela BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ não conheceu do apelo (ID 26163096 – págs. 3/4). Dessa forma, tendo em vista o sobrestamento do apelo extraordinário, ante a afetação do Tema 745 (RE 714.139), retornem os autos à COREC, onde deverão aguardar o julgamento do mérito do mencionado precedente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014